Tribunal: TJSP
Processo: 2134936-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em Exame 1. Advogado impetrou habeas corpus em favor de Delma Laura Callizaya e Marian Gonzales Castro, alegando constrangimento ilegal por prisão temporária delas ter sido decretada sem fundamentação idônea, em caso de tráfico de entorpecentes. Pleiteou revogação da prisão temporária,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em Exame 1. Advogado impetrou habeas corpus em favor de Delma Laura Callizaya e Marian Gonzales Castro, alegando constrangimento ilegal por prisão temporária delas ter sido decretada sem fundamentação idônea, em caso de tráfico de entorpecentes. Pleiteou revogação da prisão temporária, com ou sem imposição de medida cautelar alternativa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária das pacientes, considerando a alegação de ausência de fundamentação e requisitos legais. III. Razões de Decidir 3. Consulta aos autos do processo-crime revelou ter sido a prisão temporária das pacientes recentemente convertida em custódia preventiva. 4. O pedido de revogação da prisão temporária perdeu objeto, pois a custódia cautelar agora decorre de outro título, qual seja, decreto de prisão preventiva. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem julgada prejudicada pela perda de objeto. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão temporária por preventiva torna prejudicado o pedido de habeas corpus.